Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-39.2016.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000630-39.2016.8.05.0261 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO DE JESUS Advogado(s): CARLOS VINICIUS SILVA TELES DE CARVALHO APELADO: ROSANGELA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO Advogado(s):LUZIA ILKA CALAZANS DOS SANTOS, KALLIL MIRANDA DE SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. REJEITADA. USUCAPIÃO FAMILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTILHA LIMITADA AO IMÓVEL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. A relação durou aproximadamente 14 anos, de abril de 2000 a abril de 2014, formalizada por escritura pública em 2004. A sentença reconheceu e dissolveu a união estável, determinou a partilha do imóvel residencial na proporção de 50% para cada parte, deferiu indenização pelo uso exclusivo do bem e excluiu da partilha os demais bens por ausência de prova suficiente. O apelante requer a anulação da sentença para citação de sua esposa legal ou, subsidiariamente, a reforma para acolher usucapião familiar, ampliar o rol de bens a partilhar e afastar a indenização. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é necessária a intervenção de terceiro para citação da esposa legal do apelante; (ii) saber se restou configurada a usucapião familiar prevista no artigo 1.240-A do Código Civil; (iii) saber se devem ser incluídos na partilha outros bens além do imóvel residencial; e (iv) saber se é devida indenização pelo uso exclusivo do imóvel. III. Razões de decidir 3. A intervenção de terceiro não se justifica quando o casamento anterior encontra-se dissolvido pela separação de fato, conforme ressalva do §1º do artigo 1.723 do Código Civil. O apelante formalizou escritura pública de união estável em 2004, declarando implicitamente a inexistência de vida conjugal com a esposa legal, sem demonstrar qualquer manutenção de comunhão de vida com ela. 4. A separação de fato determina o fim do regime de comunhão de bens entre os cônjuges, impedindo que a esposa legal se beneficie de bens adquiridos em novo relacionamento ao qual não contribuiu. A expedição de ofício ao INSS é desnecessária, pois benefício previdenciário não integra patrimônio comum por sua natureza alimentar. 5. A usucapião familiar exige abandono voluntário e injustificado do lar. Conforme Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil, a saída do lar não configura abandono quando motivada pela impossibilidade de convivência, como ocorreu no caso. A inércia processual não se confunde com abandono do patrimônio, além de o apelante não ter comprovado os demais requisitos legais. 6. Na partilha decorrente de dissolução de união estável, aplica-se subsidiariamente o regime da comunhão parcial de bens. Compete a quem pleiteia a inclusão de determinado bem comprovar sua existência, titularidade comum e aquisição durante a convivência. Não há nos autos prova adequada dos veículos, empresa, motocicleta e dívidas alegadas. Ambas as partes permaneceram silentes quando intimadas a especificar provas, gerando preclusão. 7. O ex-companheiro que permanece no imóvel comum com exclusividade deve indenizar o outro pelo equivalente à metade do valor locatício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e artigo 1.319 do Código Civil. O marco temporal é a citação, quando se rompe a presunção de comodato tácito, evitando enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. Não se justifica a intervenção de terceiro para citação de cônjuge quando o casamento anterior encontra-se dissolvido pela separação de fato há diversos anos, conforme §1º do artigo 1.723 do Código Civil, especialmente quando o bem foi adquirido durante relacionamento posterior formalizado por escritura pública de união estável. 2. Não se configura usucapião familiar quando a saída do imóvel decorre de término consensual motivado pela impossibilidade de convivência, não se confundindo inércia processual com abandono do patrimônio. 3. Na partilha de bens decorrente de dissolução de união estável, compete a quem pleiteia a inclusão de determinado bem o ônus de comprovar sua existência, titularidade comum e aquisição durante o período de convivência. 4. O ex-companheiro que permanece no imóvel comum com exclusividade após a dissolução da união estável deve indenizar o outro pelo equivalente à metade do valor locatício, a partir da citação, sob pena de enriquecimento sem causa." ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.240-A, 1.319, 1.723, §1º, e 1.725; CPC, arts. 1.040 e 1.026, §2º; Lei 9.278/1996. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000630-39.2016.8.05.0261, sendo Apelante Cláudio de Jesus e Apelado Rosângela Maria Souza do Nascimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator